Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603003-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0603003-89.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 16/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOSETE DUBIASKI DA SILVA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSETE DUBIASKI DA SILVA (EMBARGANTE)
MARCELA REQUIAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSETE DUBIASKI DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
MARCELA REQUIAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560880
31/03/2023
16:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43560880 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.848

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603003-
89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSETE DUBIASKI DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELA REQUIAO - OAB/PR80488
EMBARGANTE: JOSETE DUBIASKI DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA REQUIAO - OAB/PR80488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Não obstante a ausência de contradição no
Acórdão, é certa a possibilidade de ser
analisada documentação intempestivamente
apresentada, não para fins de afastar a
irregularidade, mas tão somente com o
objetivo de evitar-se a determinação de
recolhimento de valores indevidos à União.
2. Situação excepcional, com fortes indícios
de erro no sistema, ao ter gerado nota fiscal
com CNPJ de candidato, porém com todos os
demais dados de empresa sem relação com o
candidato, autoriza a aceitação de documentos fiscais que demonstram a

Num. 43560880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
regularização contábil com emissão de Nota
Fiscal “de Entrada”.
3. Embargos a que se dá parcial acolhimento
para reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional, mantida a aprovação com
ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOSETE DUBIASKI DA SILVA em face do Acórdão n.
61.676 (ID 43489364) pelo qual suas contas foram aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento da quantia de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), correspondente à despesa considerada
omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados
como recursos de origem não identificada.
Em apertada síntese, sustenta a embargante: a) a ocorrência de contradição no Acórdão, por ter considerada
intempestiva a manifestação sobre o parecer técnico; b) conforme documentação juntada aos autos restou
comprovado que a emissão da nota fiscal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo Posto Bom Retiro
Ltda. ocorreu por equívoco, sendo a mesma justificativa para a emissão da nota fiscal no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela empresa Papel Ouro Gráfica e Editora Ltda.; e c) a decisão teria
ignorado a documentação apresentada por considerá-la intempestiva.
Aduz que a manutenção da devolução dos valores ignora a documentação juntada aos autos, que considera
intempestiva. Ressalta que “independentemente da justificativa para tal, a embargante destaca que não é
responsável pela movimentação contábil-fiscal das empresas e não pode ser responsabilizada por atos que
não dependem exclusivamente de ação direta sua. Aquilo que estava ao alcance da embargante foi feito,
reitera-se, de forma totalmente transparente e calcada na boa-fé para esclarecer ambas as situações”.
Assevera, ainda, que o processo de prestação de contas não visa a punição dos candidatos e que o papel do
Judiciário “não é atuar como inquisitor, visando punir os candidatos a todo custo, impedindo-o de
demonstrar a regularidade dos seus gastos.”
Ao final requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a contradição e omissão, e assim reformar o
Acórdão para afastar a determinação de devolução de R$ 1700,00 (ID 43497128).
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração (ID 43515368).

Num. 43560880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR
DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO,
CONTUDO,
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.

Num. 43560880 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
2. A juntada, extemporânea, de documentos comprobatórios da realização de despesas tão somente afasta a
necessidade de devolução ao erário.
3. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente
ao documento.
4. Omissão de despesas embora consista em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem
do dinheiro, como, no caso, representa valor diminuto e percentual irrisório perante os valores
movimentados, impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de
aprovar, com ressalvas, as contas.
5. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada, configura recurso de origem não
identificada, o que acarreta a obrigação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos artigos
32 e 79 da Resolução–TSE nº 23.607/2019.
6.Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário.

Na hipótese, a embargante aduz que o acórdão seria contraditório ao afirmar que a manifestação sobre o
parecer técnico conclusivo foi intempestiva. Assevera que foi devidamente intimada e que se
manifestou sobre o parecer dentro do prazo contado a partir da intimação.
Pois bem.
Compulsando os autos verifica-se que, em 24.11.2022, a candidata foi intimada a manifestar-se sobre o
parecer de diligências, o qual indicou várias inconsistências, entre às quais omissão de despesa paga com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, correspondente às Notas Fiscais 6634 e
2332.
Na petição de ID 43452973 a candidata manifestou-se quanto às omissões das despesas indicadas nos
seguintes termos:
“A Nota Fiscal nº 6634 no valor de R$200,00, apontada pelo relatório, tem natureza de
Substituição de Cupom Fiscal, conforme se lê no campo “Natureza da Operação”, ou seja, a
nota substitui cupom fiscal de R$200,00 faltante, que seria o sexto cupom na tabela acima e
completaria o valor total do gasto de R$1.000,00. Ocorre que por equívoco do Posto Bom Retiro
Ltda., houve o lançamento duplicado desse valor de R$200,00, razão pela qual a NF nº 6634
parece corresponder a despesa própria, quando na realidade ela apenas substitui um cupom
fiscal faltante que também foi lançado na nota de R$400,00 ou na nota de R$600,00. Tal
informação somente poderá ser esclarecida pelo Posto Bom Retiro Ltda.”
“... é possível que estejamos diante de uma situação de fraude onde não apenas o CNPJ foi
utilizado de forma ilegal como também o endereço do destinatário é similar ao da Prestadora,
constando mesmo número de edifício, de apartamento e bairro”.

A unidade técnica considerou as justificativas apresentadas insuficientes para afastar as irregularidades
apontadas, asseverando que:
“Em que pese a manifestação apresentada, aponta-se a inconsistência tendo em vista que
consta na prestação de contas a juntada do referido comprovante, em id 43314790, com a

Num. 43560880 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
informação de “pagamento em dinheiro”, O valor de R$ 200,00 representa 0,1% do total de
gastos contratados.”

Na sequência a embargante foi intimada nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, para
manifestar-se quanto ao parecer conclusivo.
Na ocasião, manifestou-se novamente sobre as irregularidades relativas às Notas Fiscais 6634 e 2332, sobre
as quais já lhe havia anteriormente oportunizado sanar, e na oportunidade juntou documentos produzidos
em data de 01.12.2022, ou seja, momento posterior a sua primeira manifestação sobre o ponto, nos
seguintes termos:
"Esclarecida essa questão, retorna-se ao ponto trazido no Relatório de Diligências, uma vez que
na manifestação sobre o relatório a Prestadora informou haver um erro de lançamento do Posto
Bom Retiro Ltda. afirmando que apenas o próprio posto poderia esclarecer o ocorrido. Portanto,
anexa-se a esta manifestação uma Declaração do fornecedor Posto Bom Retiro Ltda.
confirmando que o valor total gasto pela Prestadora foi de R$1.000,00 (mil reais) e que a nota
fiscal nº 6634, no valor de R$200,00 (duzentos reais) foi emitida erroneamente.”
(...)
Para elucidar a questão, e em atendimento ao apontamento do Parecer Técnico Conclusivo
sobre a ausência de declaração da fornecedora, a Prestadora entrou em contato com a gráfica
para relatar a situação. A fornecedora confirmou que a utilização do CNPJ da Prestadora foi um
erro que só foi notado quando questionados sobre a emissão da nota fiscal nº 2332. Para corrigir
o equívoco, a gráfica emitiu uma nota fiscal cuja natureza da operação é “Entrada”, NF nº 2499,
em anexo, com os mesmos dados da NF nº 2332 para configurar uma devolução. Também,
emitiu uma nova nota fiscal, nº 2500, em anexo, constando o CNPJ correto do cliente KFS
Produções e Eventos Ltda., nº 41.126.124/0001/03, comprovado também pelo Cartão CNPJ em
anexo”.

Assim, resta clara a intempestividade da manifestação e da juntada de documentos promovida pela parte,
conforme constou expressamente do Acórdão Embargado:
No pertinente à petição juntada pela candidata no ID 43465813, trata-se de manifestação
intempestiva, uma vez que já lhe fora oportunizado manifestar-se sobre o ponto quando da
intimação acerca das irregularidades apontadas no Parecer de Diligências, ocasião em que
apresentou justificativa.

Anote-se ainda que os documentos juntados pela Embargante foram produzidos em momento posterior a sua
manifestação quanto ao parecer de diligências.
Contudo, não obstante a ausência de contradição neste ponto da decisão, é certa a possibilidade de ser
analisada documentação intempestivamente apresentada, não para fins de afastar a irregularidade, mas tão
somente com o objetivo de evitar-se a determinação de recolhimento de valores indevidos à União.
Nesse contexto, melhor analisando a Nota Fiscal n. 2332, verifica-se, efetivamente, a possibilidade de ter
havido falha ou inconsistência do sistema da Receita Estadual quando de sua emissão.

Num. 43560880 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
Explico:
Facilmente se observa que a qualificação do tomador do serviço não corresponde ao usuário do CNPJ
indicado, já que constou da Nota Fiscal 2332 (ID 43452978) o CNPJ de campanha da embargante
(47.493.540/0001-18) enquanto que a razão social e todos os demais dados são referentes à empresa KFS
Produções e Eventos Ltda.
Pois bem, como se sabe, os programas da Receita Estadual utilizam cadastros pré-existentes, associando
para emissão de Nota Fiscal o CNPJ com a razão social constantes em sua base de dados. Todavia, no caso,
a emissão se deu de forma diversa, constando todos os dados da empresa KFS Produções e Eventos Ltda., e
o CNPJ de campanha da candidata Josete Dubiaski da Silva.
Com efeito, a excepcionalidade da situação, permite que sejam aceitos os documentos apresentados pela
embargante (nota fiscal 2499 onde consta natureza da operação é “Entrada”, NF nº 2499 e a uma nova nota
fiscal, nº 2500 constando o CNPJ correto do cliente KFS Produções e Eventos Ltda., nº
41.126.124/0001/03) para afastar a imposição da devolução da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais).
Esta Corte, conforme é assente, possui entendimento no sentido de que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
De outro lado, no pertinente à Nota Fiscal 6634 emitida pelo Posto Bom Retiro Ltda., observa-se que a
mesma permanece ativa, e a declaração juntada pela embargante não tem o condão de cancelar sua emissão,
destacando-se, ainda, que, quanto a este ponto, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível
nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.
Em reforço ao entendimento adotado pelo Acórdão, é a Jurisprudência desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-
se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao
prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda,
de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se
situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Acórdão de Relator(a). Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/09/2021)

Num. 43560880 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
( ....)
1. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração da empresa fornecedora
para afastar a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo–se o regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada).
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294319, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/12/2022)

Em conclusão, em vista da excepcionalidade relativa à emissão Nota Fiscal 2332, e as providências adotadas
pela embargante, entendo ser devido o afastamento da determinação de devolução da quantia de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo-se contudo a aprovação das contas com ressalvas,
com determinação da devolução da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referente à Nota Fiscal
6634.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a recorrente se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim de específico de reduzir a determinação de
restituição de valores, para a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente à despesa omitida e
paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, no prazo e forma constantes
do acórdão, mantendo a aprovação das contas com ressalvas.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43560880 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116500309700000042524041
Número do documento: 23033116500309700000042524041
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:29:12
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603003-
89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSETE DUBIASKI DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JOSETE
DUBIASKI DA SILVA - Advogada da EMBARGANTE: MARCELA REQUIAO - PR80488.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023.